Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA AÉREA. COMPRA DE PASSAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela empresa aérea ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, em virtude de cancelamento unilateral do voo.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no presente caso, pois o fechamento do aeroporto foi em dia anterior ao contratado pela parte consumidora, o que não deveria, em tese, influir em seu contrato de transporte.
5. A falha na prestação de serviço repercutiu no conforto, tranquilidade, integridade física e psicológica do passageiro que chegou somente chegou ao destino após 48 horas de atraso, fatores que acarretaram traumas e lesões capazes de ferir sua tranquilidade, pois caberia à empresa aérea, em observância ao contrato e ao princípio da boa-fé objetiva. Cabível, pois, a reparação por danos morais.
6. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
8. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais).
9. Lado outro, a aquisição de novo bilhete aérea, motivado pela falha na prestação de serviços da parte recorrente, necessária a manutenção da reparação conforme fixada em sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a quantia fixada a título de danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais).
11. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95.